Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736349-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO RODRIGUES DA CUNHA CAVALCANTE AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, para realizar o recolhimento do preparo. O pedido para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso será apreciado após solucionada a pendência acima. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora